Tribunal: TJDFT
Processo: 0748882-06.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS. TERCEIRO. BEM. MÓVEL. TRANSMISSÃO. PROPRIEDADE. CIÊNCIA DO EMBARGADO NO CURSO DO PROCESSO. CONTESTAÇÃO. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CRITÉRIO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação que objetiva a reforma da sentença proferida em embargos de terceiro que condenou o embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber: (i) de quem é o ônus da sucumbência nos embargos de terceiro; (ii) se o critério da equidade pode ser utilizado para fixar o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema Repetitivo no 872 do Superior Tribunal de Justiça informa que o ônus da sucumbência será suportado pelo embargado quando ele apresentar ou insistir na impugnação para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro, mesmo após tomar ciência da transmissão do bem no curso do processo.
4. A ordem em que os critérios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador para estabelecer o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais.
5. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil dispõe sobre um critério subsidiário para a fixação dos honorários advocatícios. Estes devem ser fixados por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
6. O Superior Tribunal de Justiça afasta a utilização da equidade como critério para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais quando o valor da causa é alto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Teses de julgamento: "1. O ônus da sucumbência é do embargado em embargos de terceiro quando ele apresenta resistência injustificada aos direitos do embargante mesmo após tomar ciência de que o bem não pertence mais ao executado. 2. O critério da equidade apenas pode ser utilizado para fixação do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais nas hipóteses em que não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa".
_________________
Dispositivos relevantes: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, 674.
Jurisprudência Relevante: Súmula 303/STJ; STJ, REsp 1.452.840, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.9.2016; Tema 1.076/STJ.